Tribunal: TJDFT
Processo: 0712456-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. VIA PROCESSUAL INADEQUADA.

Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar eventual vício de fundamentação da decisão embargada, consubstanciado em obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

Tendo o acórdão enfrentado todas as questões de fato e de direito deduzidas pelas partes, não há que se falar em omissão.

Os embargos de declaração não se prestam a reexame de mérito, devendo a irresignação quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente ser manifestadas pela via processual adequada.